Tribunal: TJDFT
Processo: 0701824-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS PARA ALICERÇAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. NÃO RECONHECIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem especial relevância, se firme e coerente com as demais provas produzidas inclusive sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ainda que com pequenas divergências em pontos de menos importância, sobretudo por se tratar de adolescentes à época dos fatos e por conta do decurso do tempo para a nova oitiva.

2. A condenação do acusado quanto à prática de tentativa do crime descrito no art. 218-B do Código Penal (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de adolescente) deve ser mantida, tendo em vista que as provas coligidas aos autos, tais como as falas das vítimas, de testemunhas e de informantes, assim como alguns prints de conversas entre o réu e uma das vítimas, sua enteada, em que o réu propõe o favorecimento sexual para ambas as vítimas, em troca de dinheiro, dão a plena certeza de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.

3. Não se reconhece concurso formal na hipótese de desígnios serem, comprovadamente, autônomos.

4. Sobre o tema da indenização, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica quanto aos referidos danos, bastando pedido expresso da acusação ou da ofendida.

5. O quantum mínimo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada vítima, com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por melhor se adequar ao que é razoável e proporcional.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.